Tribunal: TJSP
Processo: 1041760-51.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos técnicos dos autos que revelam a existência de prejuízo financeiro suportado pelo autor em decorrência de falha na prestação de serviço pela ré. Parte que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que os serviços contratados não englobavam os contábeis. Inteligência do art. 373, II, do CPC. RECURSO

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos técnicos dos autos que revelam a existência de prejuízo financeiro suportado pelo autor em decorrência de falha na prestação de serviço pela ré. Parte que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que os serviços contratados não englobavam os contábeis. Inteligência do art. 373, II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.